Tribunal: TJMT
Processo: 1001258-95.2021.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001258-95.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revisão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RENATA OLIVEIRA LIMA - CPF: 061.864.621-37 (APELADO), ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO - CPF: 037.536.591-50 (ADVOGADO), SAULLO METELO DE CAMPOS - CPF: 055.806.391-80 (APELANTE), KELCIO JUNIO GARCIA - CPF: 872.232.521-20 (ADVOGADO), M. O. L. D. C. - CPF: 085.190.021-61 (APELADO), RENATA OLIVEIRA LIMA - CPF: 061.864.621-37 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA – ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ENTRE AS PARTES - PEDIDO DE DESISTÊNCIA UNILATERAL ANTES DA HOMOLOGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

São descabidos o arrependimento e a rescisão unilateral da transação, ainda que antes da homologação judicial, salvo apontamento de vício grave.

Não é possível alterar a sentença que homologa transação por mero requerimento unilateral de desistência, impondo-se a utilização de meio processual próprio para anulação, se o caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Saulo Metelo de Campos, em face de sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Cáceres - Família e Sucessões que, nos autos da Ação Revisional de Alimentos - Processo n. 1001258-95.2021.8.11.0006 – decidiu: “(...) Ante ao exposto, para fins do artigo 515, III, do CPC, e atendendo-se ainda ao disposto no inciso III do art. 487 do CPC, para que produza os devidos efeitos legais o acordo judicial celebrado pelas partes, HOMOLOGO o acordo de Id. 64617075, e, por consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o presente feito. (...)” (Id. 156601475).

Sustenta o apelante que a r. sentença ora objurgada, destoa da razoabilidade e proporcionalidade, o douto magistrado a quo, não podia considerar havida a transação se antes de sua homologação o apelante manifestou a sua desistência, logo ela não se aperfeiçoou, sendo absurdamente imposta seu cumprimento em desacordo com a legislação infraconstitucional, mais absurdo ainda, considerar o magistrado sentenciante que é inadmissível o arrependimento unilateral, e que isso somente seria possível por meio de ação própria, e que o título representativo do acordo põe fim à lide.

Aduz que, não há direito líquido e certo que ampare a parte recorrente no sentido de obrigar a parte autora a permanecer no acordo que desistiu antes da homologação judicial, conforme preceitua art. 428, IV do Código Civil/2002 e art. 200 CPC/2015.

Afirma ainda, que a r. sentença atenta contra o princípio do devido processo legal a possibilidade de uma das partes estar acompanhada de advogado e a outra não, comprometendo o efetivo contraditório e a paridade de armas, onde o apelante não estava com advogado ou defensor público, em contrapartida dos apelados, o que lhe gerou confusão quanto aos termos do acordo vindo somente a perceber a oneração financeira que lhe acarreta o presente acordo vindo a não conseguir cumprir sem prejuízo de seu sustento próprio e de sua família.

Afirma que merece provimento o presente recurso, a fim de reconhecer a nulidade da transação realizada sem a presença de advogado, no âmbito do CEJUSC e ilegalmente homologada pelo douto juízo
a quo
na r. sentença homologatória combatida, diante da prévia desistência do Apelante antes da sua homologação, onde no máximo caberia a homologação da desistência do Apelante.

Requer seja recebido o presente recurso de apelação nos seus ambos efeitos legais suspensivo e devolutivo, nos termos do art. 1012, § 1°, inciso II, § 3°, inciso I e § 4° todos do CPC/2015; seja conhecido o presente recurso de apelação, haja vista a sua tempestividade e pertinência, com fulcro no art. 1009, CPC; no mérito seja julgado e dado provimento ao presente recurso a fim de se acolher as razões do apelante e a consequente anulação da r. sentença homogatória a fim de reconhecer a nulidade da transação realizada sem a presença de advogado, no âmbito do CEJUSC, restando o presente decisum guerreado totalmente em desconformidade com a legislação infraconstitucional e Constitucional vigente, uma vez reformada a r. sentença combatida, seja determinado e designado nova data para a realização de audiência de conciliação para que não paire o presente fundamento teratológico da r. sentença.

Sem contrarrazões. (id. 161219653)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça (id. 161154174), opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação cível, interposto por Saulo Metelo de Campos, em face de sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Cáceres - Família e Sucessões que, nos autos da Ação Revisional de Alimentos - Processo n. 1001258-95.2021.8.11.0006 – decidiu: “(...) Ante ao exposto, para fins do artigo 515, III, do CPC, e atendendo-se ainda ao disposto no inciso III do art. 487 do CPC, para que produza os devidos efeitos legais o acordo judicial celebrado pelas partes, HOMOLOGO o acordo de Id. 64617075, e, por consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o presente feito. (...)” (Id. 156601475).

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo-o, em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-lo.

O recurso não merece provimento.

Transcrevo a r. sentença:

“(...)Primeiramente, acerca do pedido de desistência do acordo, entendo que não é este o meio legal adequado à desconstituição do título formado pelo acordo estabelecido entre as partes, que exige ação anulatória por vício de consentimento o que, de rigor, não se vislumbra na hipótese.

6. Por outro lado, verifica-se que a realização de um acordo importa na eliminação do conflito.

7. Evidentemente, a transação terminativa de litígio judicial, prevista no artigo 842 do Código Civil, tem de observar os requisitos de validade do negócio jurídico, elencados no artigo 104 do mesmo estatuto, que, uma vez preenchidos, determinam a sua homologação.

8. Na hipótese, observa-se que a vontade das partes foi manifestada de forma válida e eficaz, inexistindo qualquer mácula, seja vício de consentimento, defeito ou nulidade.

9. Na verdade, nenhuma demonstração fez o requerido no sentido de que tenha havido erro essencial da declaração de sua vontade.

10. Assim, por se tratar a transação, de um negócio jurídico perfeito e acabado, a sua anulação só é possível por dolo, coação ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa (artigo 849 do Código Civil), e essa, efetivamente, não é a hipótese dos autos.

11. O que se verifica, na verdade, é a exteriorização de mero arrependimento, o que naturalmente nenhum efeito pode produzir.

12. Conclui-se, enfim, que o negócio praticado produziu os seus efeitos desde logo, o que torna ineficaz o ato de retratação praticado pelo requerido.

13. Ora, havida a transação, estando ela aperfeiçoada, resta tão somente o seu cumprimento, visto que inadmissível o arrependimento unilateral, como aqui pretendido pelo requerido, visto exigir ação própria, sendo certo que o título representativo do acordo põe fim à lide, razão pela qual deve o acordo ser homologado.

Ante ao exposto, para fins do artigo 515, III, do CPC, e atendendo-se ainda ao disposto no inciso III do art. 487 do CPC, para que produza os devidos efeitos legais o acordo judicial celebrado pelas partes, HOMOLOGO o acordo de Id. 64617075, e, por conseqüência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o presente feito.

16. Eventual descumprimento do acordo ensejará pedido de execução nestes mesmos autos ou em processo autônomo, bem como acarretará a inscrição no banco de dados dos serviços de proteção ao crédito, se necessário.”. (id. 156601475)

No presente caso houve pedido de desistência (Id. 156601481) do acordo extrajudicial entabulado entre as partes (Id.

64565286 – autos originários) antes de sua homologação.

Verifica-se que inexiste qualquer vício de consentimento na confecção da minuta de acordo capaz de ensejar a sua anulação.

Ademais, na hipótese, o acordo bilateral firmado pelas partes produz efeitos imediatos, conforme art. 200 do CPC/15. Insta consignar que a homologação, por sentença natural e consequente ato processual, não admite a desistência unilateral de uma das partes, sem a comprovação de vícios.

Portanto, considerando que a minuta de acordo juntada nos autos foi assinada pelas partes, deve ser mantida a homologação da transação do acordo celebrado, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial é incabível o arrependimento e a rescisão unilateral do acordo firmado entre as partes, ainda que ocorra em data anterior à homologação judicial.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que, em regra, é descabido o arrependimento e a rescisão unilateral da transação, ainda que antes da homologação judicial. Precedentes" (AgInt no REsp 1926701/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/9/2021, DJe 15/10/2021).

Ademais, transcrevo trecho do r. Parecer Ministerial:

“(...)Direto ao ponto, no mérito, o recurso merece ser desprovido. Isso porque em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, notadamente o acordo homologado, observo que inexistem elementos que autorizem reconhecer a ilegalidade apontada.

Analisando cuidadosamente os autos verifiquei que no “Termo de Sessão de Mediação/Conciliação”, datado de 02.09.2021, consta que após a utilização das técnicas adequadas à resolução do conflito, restou exitosa e o acordo foi formulado nos seguintes termos: “(...) Em relação à revisão da pensão de alimentos, o genitor pagará mensalmente à filha o valor de 29,00% (vinte e nove por cento) de seu vencimento liquido, atualmente correspondente, a R$ 383,00 (trezentos e oitenta e três reais). O valor do salário liquido atual é de R$ 1320, 81 (um mil e trezentos e vinte reais e oitenta e um centavos). (...)” - Id.: 156601456.

Não havendo nenhum prejuízo ao infante envolvido nos autos, em data de 10.09.2021.. (...)

Posteriormente Saulo Metelo de Campos peticionou nos autos o pedido de desistência do acordo firmado (Id.: 156601458), mas o magistrado sentenciante o homologa, nos seguintes termos: (...)

Feitas as considerações acima, e inobstante todo o esforço argumentativo do apelante, tenho que sua pretensão não se sustenta. Isso porque, conforme narrado em linhas pretéritas as partes, de comum acordo, pactuaram pela fixação de alimentos em relação ao infante, e, ao menos neste momento, não há motivos que justifiquem sua alteração.

A propósito, como bem registrado na sentença, no caso concreto, observa-se que a vontade das partes foi manifestada de forma válida e eficaz, inexistindo qualquer mácula, seja vício de consentimento, defeito ou nulidade.

Além disso, cumpre observar que o princípio do melhor interesse do filho do casal foi assegurado no acordo homologado, uma vez que há expressa manifestação das partes anunciando que o genitor pagará mensalmente ao infante o valor de 29,00% (vinte e nove por cento) de seu vencimento líquido, e as despesas extraordinárias continuarão sendo cumpridas de acordo com os termos do acordo anterior, consoante se vê no Id.: 156601456.

Assim, em que pese toda a argumentação do apelante, perfilho do entendimento de que o acordo celebrado entre alimentante e alimentado no curso do processo e homologado por sentença, configura-se negócio jurídico pronto, acabado e irretratável, que só pode ser invalidado pela prova de dolo, coação ou erro essencial, o que não se verifica no caso.

É importante ressaltar que o artigo 15 da Lei n. 5.478, de 25 de julho de 1968 (Dispõe sobre a ação de alimentos e dá outras providências), prescreve que a decisão judicial sobre alimentos não transita em julgado e pode a qualquer tempo ser revista, em face da modificação da situação financeira dos interessados. No entanto, para que possa ser concedido o pedido, necessário se faz que seja comprovada a alteração das condições financeiras do devedor de pagar os alimentos no patamar fixado ou a redução das necessidades do credor.

Feito esse esclarecimento, penso que não há motivo para anulação da sentença, mesmo porque se trata de uma criança de apenas 06 (seis) anos de idade (Id.: 156600731) e o percentual acordado, a princípio, atende as necessidades do menor, que diga-se de passagem é presumida.

Diante do exposto, e sem maior alongamento da discussão, o parecer recomenda o desprovimento do recurso de apelação cível, devendo ser mantida a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos em observância aos princípios da absoluta prioridade e da proteção integral à criança e ao adolescente, estabelecidos no artigo 227, da Constituição da República Federativa do Brasil.”. (id. 167972687)

Assim sendo, a sentença que indeferiu o pedido de desistência, homologou o acordo e extinguiu o processo, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, para manter a r. sentença ora atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023